Tribunal: TJMT
Processo: 0039967-29.2012.8.11.0041
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-04-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0039967-29.2012.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Reintegração, Processo Administrativo Disciplinar / Sindicância]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MARCOS LUIS CINTRA LANES - CPF: 795.727.151-00 (APELANTE), KALYNCA SILVA INEZ DE ALMEIDA - CPF: 982.088.101-34 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELADO), CARLOS FREDERICK DA SILVA INEZ - CPF: 603.893.541-04 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO EM CARGO PÚBLICO – PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR – DEMISSÃO – SENTENÇA ABSOLUTÓRIA – TEORIA DA ACTIO NATA – DECORRÊNCIA DO PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL, NOS TERMOS DO DECRETO Nº 20.910/32 – INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL POR PEDIDO ADMINISTRATIVO DE REVISÃO, COM REINÍCIO DO CONTAGEM PELA METADE DO PRAZO – AÇÃO AJUIZADA APÓS O TRANSCORRER INTEGRAL DO PRAZO – PRESCRIÇÃO CONFIGURADA – RECURSO DESPROVIDO.

De acordo com os artigos 4º e 9°, do Decreto n. 20.910/32, o protocolo de requerimento administrativo interrompe a contagem do prazo prescricional, o qual recomeça a correr, pela metade do prazo, do último ato ou termo do respectivo processo.

Na hipótese, o pedido de revisão de ato administrativo foi protocolado após 01 (um) ano e 09 (nove) meses do trânsito em julgado da sentença penal absolutória e, apesar da interrupção do prazo prescricional, a demanda foi ajuizada somente depois de transcorridos 05 (cinco) anos e 03 (três) meses do último ato proferido no procedimento de revisão.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por MARCOS LUIS CINTRA LANES contra sentença do juízo da 3ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação de Reintegração em Cargo Público n. 0039967-29.2012.8.11.0041 ajuizada contra o ESTADO DE MATO GROSSO, que acolheu a prejudicial de mérito e julgou extinto o feito com resolução do mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC, ao reconhecer a prescrição. Opostos embargos de declaração foram rejeitados (id. 214905170 – p. 139/141 e id. 214905171 –p. 4).

Em suas razões, o recorrente, contrariando o reconhecimento da prescrição em 05/12/2008, alega que o juízo não analisou a interrupção do prazo prescricional decorrente do processo administrativo de pedido de revisão.

Para tanto, sustenta que, após o trânsito em julgado da sentença absolutória na Ação Penal n. 47/2004, ocorrido em 25/10/2005, protocolou, em 27/07/2007, pedido de revisão com fundamento no art. 174, da Lei 8.112/90, o qual foi indeferido, transitando em julgado em 02/07/2008. Dessa forma, argumenta que o direito do autor prescreveria apenas em 27/07/2013, e a presente ação foi distribuída em 31/10/2012. Ademais, ressalta que, em 18/05/2012, foi prolatada decisão no protesto judicial n. 16181-53.2012.8.11.0041, a qual preservou o direito do autor a um novo prazo prescricional. No mérito, o recorrente defende que o único e exclusivo motivo para a instauração do processo administrativo nº 006/01, que culminou em sua demissão, era o fato da Ação Penal nº 47/2004, na qual a sentença o isentou da imputação de crime tipificado no Código Penal – hipótese em que se aplicaria a regra do art. 126 da Lei nº 8.112/90. Outrossim, sustenta que o Poder Judiciário analisou e julgou a lide unicamente com base na prescrição, desconsiderando a força maior da decisão absolutória no processo criminal, o que, conforme o art. 115 da Lei nº 8.112/1990, torna prorrogáveis os prazos, e, nos termos do art. 114 da mesma Lei, permite à Administração a revisão de seus atos a qualquer tempo quando eivados de ilegalidade.

Por fim, em consonância com o princípio da inafastabilidade da jurisdição, o recorrente pugna pelo direito de ver apreciado o seu pedido de reintegração no serviço público, razão pela qual requer o provimento do recurso para a reforma da sentença, com o consequente acolhimento do pedido inicial (id. 214905171 – p. 11/31).

Em contrarrazões, o recorrido rebateu pontualmente os fundamentos do recurso, pugnando pelo desprovimento (id. 214905176).

A
Douta Procuradoria-Geral de Justiça não vislumbrou qualquer das hipóteses do art. 178 do CPC (id. 223052198).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O autor ajuizou a presente ação com o objetivo de anular a penalidade de demissão aplicada em 05/02/2003, no âmbito do Processo Administrativo Disciplinar n. 006/01, e obter a consequente reintegração ao cargo de Investigador de Polícia Judiciária Civil, tendo em vista sua absolvição na Ação Penal n. 47/2004 - cuja denúncia dera origem ao referido PAD.

Ao sentenciar, o juízo de origem entendeu

que a ação foi ajuizada após o decurso do prazo prescricional previsto no art. 1º do Decreto 20.910/32, com fundamento nos seguintes termos:

“Embora o autor tenha sido demitido do serviço público em 05/02/2003 (fls. 36), verifico que pela teoria da actio nata o prazo prescricional quinquenal previsto no Decreto 20.910/32 teve início somente em
25/10/2005, data em que transitou em julgado a sentença criminal com base na qual pretende o autor a sua reintegração ao serviço público estadua
l (fls. 134).

Isso porque
com o trânsito em julgado da sentença nasceu a pretensão do autor para desconstituir o ato administrativo de demissão, e junto com a pretensão surgiu a prescrição, cujo prazo terminou em 25/10/2010, muito antes da propositura da presente ação, que foi protocolada em 31/10/2012
e distribuída em 12/11/2012, consoante consta na capa dos autos.

Não socorre ao autor a alegação de que houve interrupção do prazo prescricional por meio do Protesto Judicial nº 16181-53.2012.811.0041
, que tramitou perante a 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital, pois em consulta ao Sistema Apolo verifico que
referido processo de jurisdição voluntária somente foi distribuído em 16/05/2012
, ou seja, quando já havia transcorrido integralmente o prazo prescricional.

Desse modo, é forçoso reconhecer que se operou a prescrição, porquanto o presente feito foi distribuído após o transcurso integral do prazo prescricional, inexistindo causas de interrupção da prescrição.”

A decisão deve confirmada, entretanto por fundamento diverso.

Em se tratando de ação proposta contra a Fazenda Pública, impõe-se a observância do disposto no Decreto nº 20.910/32, que se aplica a todo e qualquer direito ou demanda ajuizada contra a Administração Pública, independentemente da natureza jurídica da ação ou da relação de direito material havida entre o poder público e o particular. Para tanto, destacam-se os dispositivos pertinentes:

“
Art. 1º As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem.

[...]

Art. 4º Não corre a prescrição durante a demora que, no estudo, ao reconhecimento ou no pagamento da dívida, considerada líquida, tiverem as repartições ou funcionários encarregados de estudar e apurá-la.

Parágrafo único. A suspensão da prescrição, neste caso, verificar-se-á pela entrada do requerimento do titular do direito ou do credor nos livros ou protocolos das repartições públicas, com designação do dia, mês e ano.

[...]

Art. 8º A prescrição somente poderá ser interrompida uma vez.

Art. 9º A prescrição interrompida recomeça a correr, pela metade do prazo, da data do ato que a interrompeu ou do último ato ou termo do respectivo processo.”

Assim, as pretensões em desfavor dos entes públicos estão adstritas ao prazo prescricional quinquenal previsto no art. 1º do Decreto.

No caso concreto, o autor foi demitido do serviço público em 05/02 /2003, e, subsequentemente, houve a prolação de sentença absolutória na Ação Penal n. 47/2004, relacionada aos mesmos fatos apurados no processo administrativo disciplinar. Na esteira da teoria da actio nata, o direito de pleitear a reintegração no cargo - com base exclusivamente no resultado do processo criminal – teve seu termo inicial com o trânsito em julgado da sentença absolutória, ocorrido em
25/10/2005.

Em
27/07/2007
, o protocolo do requerimento administrativo de revisão do processo com fundamento no
art. 174, da Lei 8.112/90 (ou art. 201, da LC 04/1990),
d.v.
de r. entendimentos em sentido contrário, representou causa suspensiva do contagem do prazo prescricional - inaugurado com o trânsito em julgado da sentença absolutória

- para propor ação de reintegração ao cargo.

Nesse sentido, “mutatis mutandis”:

“ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. SENTENÇA PENAL ABSOLUTÓRIA. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO EM CARGO PÚBLICO. SUSPENSÃO DO PRAZO EM RAZÃO DA FORMULAÇÃO DE PEDIDO ADMINISTRATIVO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. INOCORRÊNCIA.

1. É bem verdade que este Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento quanto à independência entre as instâncias administrativa, penal e civil. No entanto, pacificou também orientação no sentido de excepcionar a referida regra nos casos em que reconhecida, na sentença penal, a inexistência material do fato ou a negativa de sua autoria.

2. Em complemento, a jurisprudência desta Corte Superior firmou orientação segundo a qual a contagem do prazo para a propositura da ação de reintegração tem início a partir do trânsito em julgado da sentença absolutória, nos casos em que enquadrados nas mencionadas hipóteses.

3. No presente, o trânsito em julgado da sentença absolutória se deu em 30/4/93, razão pela qual o prazo restaria fulminado em 30/4/98.

Ocorre que, em decorrência da referida decisão na esfera penal, a ora recorrente protocolou requerimento administrativo, em 23/6/93, visando a reintegração no cargo do qual havia sido demitido, fato este que ocasionou a suspensão da prescrição da pretensão de propor ação de reintegração perante o Poder Judiciário. Isso porque, este Superior Tribunal de Justiça já se manifestou no sentido de que o prazo prescricional somente não se interrompe ou suspende nos casos em que decorridos mais de cinco anos até a data de formulação do pedido administrativo, o que não se deu na espécie. Precedentes.

4. Agravo regimental improvido.”

(AgRg no REsp n. 996.746/GO, relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 15/10/2015, DJe de 5/11/2015.)

Estabelecido isso, tem-se que o protocolo do pedido de revisão do processo administrativo (27/07/2007), importou em interrupção do prazo prescricional, nos termos do art. 8º, do Decreto 20.910/32, a qual perdurou até o último ato praticado no referido processo, assim entendido o trânsito em julgado da decisão administrativa em
02/07/2008
, data em que houve o reinício da contagem pela metade do prazo original, ou seja, 02 (dois) anos e 06 (seis) meses, conforme o art. 9º, do Decreto 20.910/32.

Não obstante, a presente ação foi ajuizada em 31/10/2012, isto é, após transcorridos 05 (cinco) anos e 03 (três) meses da retomada do cômputo prescricional.

Desse modo, operou-se a prescrição do fundo de direito, porquanto evidenciado o intervalo de 01 (um) ano e 09 (nove) meses entre o trânsito em julgado da sentença absolutória criminal (25/10/2005), e o protocolo da revisão do processo disciplinar (27/07/2007), além do decurso de 05 (cinco) anos e 03 (três) entre o último ato que interrompeu a contagem prescricional e o ajuizamento da presente demanda. Baldado, ademais, o serôdio protesto judicial distribuído em 16/05/2012.

Nesse exato sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA – NULIDADE DE PROCESSO ADMINISTRATIVO – DEMISSÃO DE SERVIDOR – PEDIDO DE REVISÃO QUE INTERROMPE A PRESCRIÇÃO – RETORNO DA CONTAGEM DO PRAZO PRESCRICIONAL PELA METADE DO TEMPO – ARTIGO 9°, DO DECRETO N.° 20.910/32 – MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA – POSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DE OFÍCIO A QUALQUER TEMPO E GRAU DE JURISDIÇÃO – RECURSO PROVIDO.

1. O artigo 1°, do Decreto n.° 20.910/32, prevê que as dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem.

2. Por constituir matéria de ordem pública, a prescrição pode ser reconhecida a qualquer tempo e grau de jurisdição, inclusive de ofício.

3. O pedido de Revisão do Processo Disciplinar, previsto na Lei Complementar n.° 155/2004, constitui novo procedimento, na medida em que pode ser promovido a qualquer tempo, em autos apartados, desde que verificada uma das hipóteses taxativas de cabimento.

4. De acordo com os artigos 4º e 9°, do Decreto n.° 20.910/32, o protocolo de requerimento administrativo interrompe a contagem do prazo prescricional, o qual recomeça a correr, pela metade do prazo, do último ato ou tempo do respectivo processo.

5. Na hipótese, o pedido de revisão de ato administrativo foi protocolado após 02 (dois) anos da demissão do servidor e, apesar da interrupção do prazo prescricional, a presente demanda foi ajuizada somente depois de transcorridos 03 (três) anos e 03 (três) meses do último ato proferido no procedimento de revisão.”

(N.U 1028581-72.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/07/2023, Publicado no DJE 17/07/2023)

Assim, estando confirmada a prescrição, reputam-se prejudicadas as demais matérias de mérito versadas no apelo.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso. Em consonância com o art. 85, §11, do CPC, majoram-se os honorários sucumbenciais em 2% (dois por cento), mantendo-se a suspensão da exigibilidade em razão da justiça gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/03/2025